Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-40.2024.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003283-40.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BERNARDES DE AZAMBUJA FILHO - CPF: 429.604.281-53 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MAGNA MATIAS LEMES - CPF: 957.055.031-72 (APELANTE), RANIERI QUEIROZ - CPF: 121.771.558-43 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Civil. Embargos à Execução. Contrato de Confissão de Dívida. Cerceamento de Defesa Afastado. Título Executivo Válido. Agiotagem não Configurada. Excesso de Execução não Demonstrado. Litigância de Má-Fé Caracterizada.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução
fundados
em contrato de confissão de dívida no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Os Apelantes alegam cerceamento de defesa, nulidade do título por simulação, prática de agiotagem, pagamento parcial não abatido e aplicação indevida da penalidade por má-fé.

II.
Questão em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) estabelecer se o contrato de confissão de dívida é nulo por simulação; (iii) determinar se há prática de agiotagem nos encargos pactuados; (iv) apurar a existência de pagamento parcial não abatido; e (v) examinar a legitimidade da aplicação da sanção por litigância de má-fé.

III.
Razões de Decidir

3. O rito dos Embargos à Execução, previsto no art. 920 do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais forem suficientes, não havendo obrigatoriedade de réplica à impugnação ou designação de audiência, inexistindo, assim, cerceamento de defesa.

4. O título executivo preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 784, III), está assinado pelas partes e por duas testemunhas, uma delas o credor originário, o que afasta a alegação de simulação.

5. A cláusula contratual que estipula encargos de 5% ao mês refere-se a encargos moratórios globais (juros, correção e multa), sem que tenha havido cobrança efetiva de juros usurários, e a execução utilizou índices legais de correção e juros.

6. A alegação de pagamento parcial de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) não se sustenta diante da prova documental que aponta que o valor foi transferido pelo próprio credor ao devedor, e não caracteriza abatimento da dívida.

7. A tentativa deliberada de induzir o juízo a erro sobre o pagamento configura litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e III), tornando cabível a aplicação da multa prevista no art. 81,
caput
e §2º.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado dos Embargos à Execução é válido quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia. 2. O contrato de confissão de dívida subscrito com as formalidades legais constitui título executivo extrajudicial válido, salvo prova robusta de vício. 3. Encargos de 5% ao mês previstos como penalidade por inadimplemento não caracterizam, por si só, agiotagem, especialmente quando não aplicados na Execução. 4. A afirmação deliberadamente inverídica de pagamento com prova em sentido contrário configura litigância de má-fé passível de sanção.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 80, 81, 85, §11, 320, 350, 784, III, e 920.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.223/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003283-40.2024.8.11.0018

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Bernardes Azambuja Filho e Magna Matias Lemes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Juara nos autos dos Embargos à Execução movido em face de
Ranieri Queiroz
.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos, reconheceu a validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 350.000,00), afastou a alegação de simulação, prática de agiotagem e excesso de Execução, além de aplicar sanção por litigância de má-fé aos Embargantes.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento foi proferido antes do recolhimento integral das custas iniciais, o que, segundo alegam, compromete a regularidade processual.

Alegam, ainda, que não lhes foi oportunizado apresentar impugnação à contestação apresentada pelo Apelado, em violação ao princípio do contraditório (arts. 9º, 10 e 350 do CPC).

No mérito, reiteram as teses vertidas nos Embargos à Execução, sob o argumento de que o título de confissão de dívida é nulo por simulação e por estar vinculado a contrato de parceria pecuária não quitado, especialmente diante da entrega parcial das 100 vacas previstas no ajuste.

Alegam, ainda, que o percentual de 5% estipulado no instrumento configura prática de agiotagem, por exceder os limites legais admitidos, mesmo se considerado como somatório de juros, correção monetária e multa.

Afirmam, por fim, que houve pagamento parcial da dívida no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), não considerado na execução, e que a condenação por litigância de má-fé foi aplicada de forma indevida, sem a devida formação do contraditório.

Sob tais argumentos, pugnam pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para a devida instrução processual, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da nulidade do título, da ocorrência de agiotagem, do excesso de execução, e pela exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. 298232868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 02/10/2024, o Apelado
Ranieri Queiroz
ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1002571-50.2024.8.11.0018 em face dos Apelantes
José Bernardes Azambuja Filho e Magna Matias Lemes
, com fundamento em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com caução em garantia de imóvel rural, firmado em 16/05/2019, pelo qual os Apelantes reconheceram dever ao Apelado o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com vencimento pactuado para 30/11/2019.

Na petição inicial, o Exequente sustentou que, mesmo após o vencimento da dívida, não obteve êxito nas tratativas extrajudiciais de cobrança, inclusive após notificação formal encaminhada em 09/10/2023, o que motivou a propositura da demanda, pleiteando a cobrança do valor atualizado de R$ 737.860,92 (setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros, correção monetária, custas e honorários.

Citados,
os Executados apresentaram
Embargos à Execução alegando, em síntese, nulidade do título por simulação e por estar vinculado a contrato de parceria pecuária não quitado; prática de agiotagem em razão da estipulação de encargos contratuais supostamente abusivos no percentual de 5% ao mês; excesso de execução diante de alegado pagamento parcial no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) não abatido na dívida; e pleiteando ainda a inversão do ônus da prova.

O Exequente apresentou impugnação, na qual reafirmou a validade, liquidez, certeza e exigibilidade do título, cuja origem, segundo ele, é dívida confessada pelos Embargantes, quitada perante os credores originais, com a devida anuência do próprio credor primitivo, inclusive como testemunha.

Refutou a alegação de usura e esclareceu que os encargos contratuais foram livremente pactuados e, na Execução, aplicou-se juros legais e correção pelo INPC, sem incidência de multa.

Defendeu ainda que o valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) referido nos Embargos não foi pago pelos Executados, mas sim transferido por ele próprio ao Embargante, em razão de outros negócios entre as partes. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos formulados nos Embargos e o reconhecimento da má-fé processual.

Na sequência, o Juiz proferiu o ato sentencial combatido em que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, reconheceu a validade do título e a inexistência de excesso de execução, bem como aplicou multa por litigância de má-fé aos Embargantes.

Inconformados, José Bernardes Azambuja Filho e Magna Matias Lemes interpuseram este Recurso de Apelação, reiterando as teses já sustentadas nos Embargos.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

Os Apelantes sustentam, em preliminar, que a r. sentença deve ser declarada nula por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juiz
a quo
teria proferido julgamento antecipado sem oportunizar a apresentação de réplica à impugnação apresentada pelo Exequente e sem permitir a produção de provas.

Aduzem, ainda, que a decisão foi proferida de forma prematura, antes do recolhimento integral das custas iniciais. Tais circunstâncias, segundo defendem, comprometem a regularidade formal do processo e violam os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

As alegações, contudo, não merecem acolhida.

Os Embargos à Execução têm disciplina própria, conforme estabelecido no art. 920 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 920. Recebidos os embargos:
I – o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;
II – a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;
III – encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

A norma processual revela, portanto, rito concentrado e objetivo, voltado à celeridade e à efetividade da jurisdição executiva. Uma vez apresentada a impugnação pelo Exequente (no caso, Ranieri Queiroz), cabe ao Julgador, de imediato, avaliar a suficiência da instrução documental e, se entender que a matéria comporta julgamento antecipado, pode proferir sentença independentemente de audiência ou nova manifestação das partes, especialmente quando as alegações puderem ser apreciadas com base exclusivamente em prova documental, como se deu no caso.

A alegação de que os Embargantes teriam sido privados de réplica não procede. A legislação processual não prevê a abertura obrigatória de prazo para manifestação do Embargante após a impugnação, e tampouco os Apelantes requereram, tempestivamente, a produção de prova oral ou documental suplementar.

Destaca-se que o próprio art. 920, inciso II, concede ao juiz a faculdade de julgar diretamente o pedido, caso entenda que a controvérsia é de direito ou que os elementos constantes dos autos já permitem a formação do convencimento judicial.

E foi exatamente o que ocorreu. Além disso, os Embargantes não demonstraram, nem mesmo na Apelação, qual seria a prova essencial que pretendiam produzir e que teria sido indevidamente suprimida.

Ao contrário, limitaram-se a invocar genericamente a necessidade de instrução, sem indicar quais fatos controvertidos exigiriam audiência, perícia ou outros meios de produção probatória.

Nesse contexto, aplica-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de novas provas ou julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. (...) (AgInt no AREsp n. 2.174.223/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

O que se observa, na verdade, é que os Apelantes tiveram ampla oportunidade de alegar toda a matéria de defesa na petição inicial dos Embargos e de juntar os documentos que entenderam pertinentes, conforme exigido pelo próprio caput do art. 920 e pelas regras gerais do art. 320 do CPC.

Quanto à alegação de que a sentença foi proferida antes do recolhimento integral das custas, também não constitui qualquer vício. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a ausência de pagamento das custas iniciais pode ensejar, quando muito, extinção do feito sem resolução de mérito, desde que o autor seja intimado a sanar a lacuna, o que não ocorreu.

Nada impede que o Juiz, considerando a suficiência dos elementos constantes dos autos, profira julgamento antecipado do mérito, desde que garantido o contraditório mínimo, o que foi observado no feito.

Dessa forma, a condução do processo pelo Juiz de primeiro grau respeitou integralmente o procedimento previsto no art. 920 do CPC, não havendo nulidade, tampouco cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Rejeito a preliminar.

Do Mérito

No mérito, os Apelantes reiteram integralmente as alegações formuladas nos Embargos à Execução, buscando afastar a eficácia do título executivo extrajudicial por eles subscrito, com base nas seguintes teses: (i) simulação da confissão de dívida; (ii) nulidade do título por ausência de causa subjacente líquida e certa; (iii) cobrança de encargos usurários, configurando agiotagem; (iv) existência de pagamento parcial não abatido; e (v) imposição indevida de multa por litigância de má-fé.

Contudo, nenhuma das razões merece prosperar.

O instrumento de confissão de dívida datado de 16/05/2019, juntado aos autos, preenche todos os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, consubstanciando obrigação líquida, certa e exigível.

O valor, o vencimento, a qualificação das partes e a descrição da origem da dívida constam de forma clara e inequívoca no documento.

Mais que isso: o título está firmado com duas testemunhas, uma delas sendo inclusive o credor originário da obrigação (Aluízio Cecílio), o que reforça a validade e legitimidade do instrumento.

A alegação de que o referido título teria sido simulado ou firmado sob coação com a finalidade de encobrir prática de agiotagem carece de qualquer prova minimamente robusta.

Os Embargantes limitaram-se a afirmar, sem respaldo documental, que o contrato de parceria pecuária anterior não havia sido integralmente cumprido, mencionando suposta entrega parcial de 57 semoventes, quando pactuadas 100.

No entanto, deixaram de instruir os autos com prova mínima da inadimplência originária, tampouco impugnaram a entrega ou o adimplemento anteriormente ao ato de confissão.

A confissão de dívida representa renovação da obrigação e reconhecimento voluntário do débito, operando novação da relação jurídica pretérita, salvo quando demonstrado vício de consentimento ou vício de origem insanável, o que não é o caso.

Ademais, o silêncio dos Apelantes por mais de 3 anos desde a assinatura do contrato de confissão reforça a tese da validade da obrigação confessada.

No que tange à suposta cobrança de encargos abusivos, os Apelantes alegam que a cláusula que prevê o percentual de 5% ao mês caracterizaria agiotagem. Todavia, o contrato em momento algum estipula “juros remuneratórios” nesse patamar, mas sim prevê encargos de 5% incidentes sobre o valor em caso de inadimplemento, abrangendo juros moratórios, correção monetária e multa contratual.

Tal cláusula, inclusive, não foi aplicada na Execução, onde se utilizou a atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês, em absoluta conformidade com a legislação processual e civil.

Quanto à alegação de pagamento parcial de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), a tese foi refutada pelo Apelado, que comprovou por extrato bancário que foi ele quem efetuou a transferência desse valor em favor dos Embargantes, e não o contrário.

A tentativa de alegar esse valor como abatimento da dívida foi devidamente rechaçada pela sentença com base em prova documental incontroversa, demonstrando, aqui sim, conduta temerária dos Embargantes, apta a atrair a incidência do art. 80 do CPC.

Sobre a penalidade por litigância de má-fé, tem-se que o uso de afirmações deliberadamente inverídicas sobre pagamento realizado, especialmente quando se possui pleno conhecimento do extrato bancário que demonstra o oposto, configura tentativa dolosa de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

Portanto, é cabível e legítima a aplicação da sanção prevista no art. 81, caput e §2º, do CPC.

Por fim, a sentença recorrida não apenas está fundamentada com base nos autos, mas examinou todas as teses invocadas, conferindo tratamento técnico e adequado ao caso concreto, sendo incensurável do ponto de vista jurídico.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025